Tribunal: TJES
Processo: 5006791-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006791-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: JOSE ARTHUR FREITAS DE CAMPOS
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASTREINTE. VALOR E PERIODICIDADE QUE NÃO DENOTAM DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A imposição da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando que instituição bancária se abstenha de realizar qualquer desconto em benefício previdenciário em decorrência da cobrança, em tese, se apresentar fulcrada em aparente fraude contratual é legítima e o seu
valor
e
periodicidade
refletem quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a decisão (ID 1958883 – item 10) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, que deferiu medida liminar em favor do ora recorrido, determinando que a instituição bancária se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário.

Fixada tal premissa, destaco que não obstante o relevo das teses apresentadas pelo agravante, ao que parece, o recorrido foi supostamente alvo de fraude na contratação de empréstimo bancário com desconto em folha de pagamento.

Justamente, por tal razão, o magistrado de primeiro grau, além de proceder a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), concedeu a tutela de urgência para que o agravante se abstivesse de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário, relativo aos contratos nº 010110147676 e 010110065799, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não posso deixar de assentar, ademais, o fato de que a ação encontrava-se no início de seu curso julgando-se salutar a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, mesmo porque, acaso comprovada a contratação, os descontos poderão ser retomados inexistindo prejuízo ao agravante, conforme já pacificado por este eg. Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do Agravo de Instrumento nº 011199002780, de relatoria da Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
(Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Irresignado com o referido ato decisório, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento objetivando, principalmente, o reconhecimento da desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem.

Pois bem.

No que se refere a alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem, deve ser levado em consideração na situação posta, que esta visa compelir a instituição financeira cumprir ao comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o “
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica
. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”.

Assim, nesta fase, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada, no caso concreto, pois esta visa exatamente possibilitar que o agente financeiro seja compelido a cumprir a medida judicial, advindo sua respectiva incidência apenas em caso de inércia com o nítido propósito de descumprimento da ordem judicial.

Verifica-se, ademais, ter o magistrado, até mesmo, agido com cautela ao estabelecer um importe máximo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a multa diária estabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais).

Sobre a matéria trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC).
FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a
aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado
. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada. 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento nº 35209000526, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 12.8.2021 - destaquei)

Em caso similar ao ora posto, em que se discutia – de igual forma – eventual fraude na contratação de serviços bancários, esta eg. Segunda Câmara Cível, em análise do grande poder econômico detidos pelas instituições bancárias, entendeu por proporcional o valor de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada até o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, quantitativos estes que se apresentam até mesmo mais gravosos do que os ora em exame, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA
VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO
. 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato. 2.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra
.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão
, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, AI nº 024199012311, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 4.2.2020 – destaquei).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao presente momento deste agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu
valor
e
periodicidade
(diária) refletem quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:24:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45837603042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR